Tribunal: TJMT
Processo: 1019699-97.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE SUSTADO. DESACORDO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL. INVIABILIDADE NA REUNIÃO DOS PROCESSOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A questão controvertida é sobre a cobrança de 2 (dois) cheques emitidos, respectivamente, 23/5/2021 e 27/6/2021, época em que as partes negociaram um “caminhão”, havendo discussão sobre vício do bem móvel (ação no 1011010-30.2022.8.11.0015 - 4a Vara Cível de Sinop). Embora o Recorrente não tenha colaborado para informar exatamente a origem das emissões dos cheques, é possível concluir que as datas de emissão/valores, coincidem com os fatos descritos no Juízo Comum nos autos já citado, bem como, das informações trazidas pelo Recorrido, de que os títulos executivos foram emitidos para satisfazer o pagamento da compra do veículo, que estava coberto de defeitos. 2- Evidenciado o aparente desacordo comercial relativo aos títulos em execução, e diante da inexistência de circulação, a exceção pessoal do emitente (causa debendi) é oponível ao credor originário, sugerindo a inviabilidade de prosseguimento da presente execução, antes da solução definitiva na ação cível comum. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.331.357 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - j. 22/5/23 - DJe 26/05/2023) e (STJ – 4a T - REsp 1228180/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/03/2011 - DJe 28/03/2011). 3- Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis. A possibilidade de reunião de reclamações, ou até mesmo de procedimento comum com executivo, nos termos do art. 55, §3o do CPC, será sempre bem-vinda quando necessária a evitar o pronunciamento judicial conflitante (art. 285 do CPC) e Conclusão 24/1a TR-TJMT. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp no 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015); (STJ – 3a T - REsp 1087783/RJ – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009) e (TJPR - 16a CC – RAgI no 1427594-0/Arapongas - rel. Desembargador Celso Jair Mainardi – j. 02.12.2015). 4- “CONCLUSÃO N.o 24/1a TR-TJMT: CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.”. 5- Ocorre que, a presente execução (cheque) foi primeiramente ajuizada (28/10/2021 10:54:55), e a ação cível comum (desacordo comercial), em seguida (23/06/2022 11:19:53), ou seja, em tese, seria o Juizado Especial prevento. Contudo, considerado o valor da causa na ação cível (R$ 240.000,00 – duzentos e quarenta mil reais), na data de distribuição, resta inviabilizada a competência do Juizado. Assim, a conclusão seria a suspensão da presente execução, até o julgamento final da ação cível em comento, o que, do mesmo modo, não se amolda ao sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. (TJRS – 2a TR – RI no 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019) e (TJMT – 3a TR – RI no 1000416-59.2019.8.11.0015 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/07/2024 - DJE 19/07/2024). 6- Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019699-97.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIDINEI JOSE DIEDRICH - CPF: 868.582.461-34 (RECORRENTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), R. A SALVADOR EIRELI - CNPJ: 32.488.468/0001-63 (RECORRIDO), ELISANGELA GREGORIO JACINTO - CPF: 050.839.751-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025